Tribunal: TJMT
Processo: 1010704-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010704-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA. - CNPJ: 11.035.672/0001-59 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. ACORDO REALIZADO APÓS À DESTITUIÇÃO DO PATRONO. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESERVA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO QUE TEVE O MANDATO REVOGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nas ações de execução os honorários são fixados no despacho inicial, de forma que se fixados no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio patrono destituído tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2. “Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.” (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Joaquim Fábio Mielli Camargo,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução no 7633-59.2000.8.11.0041, rejeitou o pedido de reserva dos honorários, já arbitrado nos autos da execução.

A parte Agravante esclarece que patrocinou o banco Agravado na ação de execução, tendo o Juízo “a quo”, a época, arbitrado os honorários em 10% do valor executado nos termos do artigo 652-A do CPC/73.

Assevera que após 18 (dezoito) anos o Agravado, Banco Sistema, constituiu novos patronos.

Menciona que após o ingresso dos novos patronos nos autos os Agravados peticionaram solicitando a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, haja vista terem firmado Instrumento Particular de Confissão de Dívida C/C Transação Extintiva de Litígios Existentes e Preventiva de Litígios Futuros, o qual prevê em sua cláusula 8a a renúncia expressa dos honorários que seriam dos “advogados das partes”.

Narra que peticionou nos autos apontando a nulidade do instrumento particular, uma vez que “o acordo entabulado entre os Agravados vilipendiou os honorários sucumbenciais pertencentes ao patrono que acompanhou o feito executivo por mais de 18 (dezoito) anos. ” (Id. 8840453; pág. 8)

Defende que a interpretação dada pelo Juízo “a quo” que entendeu que o Agravante deve discutir os honorários em autos apartados está equivocada, isto porque “não se trata de caso que necessite ajuizamento de Ação de Arbitramento de Honorários, mas sim de processo executivo em que a persecução dos honorários (já arbitrados), os quais devem ser quitados nos mesmos autos, senão vejamos a inteligência do artigo 24, §1o do Estatuto da Advocacia. ” (Id. 8840453, pág. 10)

Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC: a probabilidade do direito é evidente, uma vez que não há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para satisfazer os honorários já fixados; por sua vez a probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade do feito executivo ser extinto sem que o Agravante tenha recebido os honorários.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC para o fim de suspender a execução. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada determinando a reserva dos honorários de sucumbência fixados no feito executivo (fls. 34v), com exclusividade ao Agravante e, por consequência, determinar que o acordo pactuado entre os Agravados só seja homologado após a quitação dos honorários do Agravante.

Liminar deferida (Id. 8925450).

Contrarrazões apresentadas por Agropecuária e Industrial Serra Grande LTDA., suscitando preliminarmente a nulidade da decisão agravada e o não conhecimento do recurso, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 10874474).

Contrarrazões apresentadas por Banco Sistema S.A. pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 11424452).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NULIDADE DE DECISÃO AGRAVADA

Agropecuária e Industrial Serra Grande LTDA., sustenta a nulidade da decisão agravada, pois “Apesar do ex-advogado do banco pleitear a intimação da executada/agravada no item III de fls. fls. 582 e 582-v, da origem para se manifestar sobre seus pedidos, já que sua pretensão se dirigiu a ambas as partes da execução (exequente e executado), o D. Juízo recorrido intimou apenas o banco para se manifestar, caracterizando verdadeiro cerceamento de defesa, princípio decorrente do devido processo legal, já que eventualmente poderá ter que responder a pretensão formulada na origem sem que tenha tido a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos e documentos de defesa, o que é vedado pela Constituição Federal no art. 5o., LIV.” (Id. 10874474).

A preliminar não prospera.

Isto porque, apesar da agropecuária agravada não ter sido intimada para se manifestar acerca do requerimento do agravante, este restou indeferido.

O reconhecimento de
nulidade processual
, independente da gravidade do defeito, só pode ser aplicada se houver
prejuízo
, o que
não
é o caso dos autos, atraindo a incidência do princípio “pas de nullité sans grief”, positivado no artigo 282, §1o do CPC/15, de que
não há nulidade
sem
prejuízo
e prestigiando os princípios da Economia
Processual
e da Instrumentalidade das Formas.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO
. [...] -
Vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, [...], segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte.
Agravo no recurso especial improvido. (STJ - AgRg no REsp: 781480 PE 2005/0146847-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/08/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2009) (Destaquei)

Assim, como a decisão agravada não gerou prejuízo a parte agravada não há motivos para declarar a sua nulidade.

Como essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão agravada.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTNO

Agropecuária e Industrial Serra Grande LTDA., sustenta que o recurso não deve ser conhecido porque a pretensão é incabível uma vez que “o pedido formulado na origem e no recurso é de determinação de reserva de honorários de sucumbência, o que pressupõe que existam recursos em dinheiro depositados em juízo ou a serem pagos pelo executado. ” (Id. 10874474, pág. 3), e, no caso dos autos “ocorreu uma grande redução no montante da dívida e o pagamento deu-se através da entrega de um imóvel. Portanto, não há o que ser reservado em dinheiro/espécie, sendo incabível a pretensão formulada. ” (Id. 10874474, pág. 3).

A preliminar não prospera.

Isto porque, a pretensão do agravante não depende da existência de recurso em dinheiro neste momento.

A bem da verdade, o Agravante busca que seja determinado a reserva dos honorários fixados a seu favor, bem como que a homologação do acordo ocorra somente após a quitação dos honorários do Agravante.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar ao entabuar acordo as partes renunciaram aos honorários devidos ao Agravante.

Extrai-se dos autos que o Agravante atuou como patrono do banco Agravado na ação de execução
no 7633-59.2000.8.11.0041
tendo o Juízo “a quo” a época arbitrado os honorários em 10% do valor executado nos termos do artigo 652-A do CPC/73.

O recorrente esclarece que após 18 (dezoito) anos o Agravado, Banco Sistema, constituiu novos patronos e que após ingresso dos novos patronos nos autos os Agravados peticionaram solicitando a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, haja vista terem firmado Instrumento Particular de Confissão de Dívida C/C Transação Extintiva de Litígios Existentes e Preventiva de Litígios Futuros, o qual prevê em sua cláusula 8a a renúncia expressa dos honorários que seriam dos “advogados das partes”.

Pois bem.

O Agravante sustenta que peticionou nos autos apontando a nulidade do instrumento particular, uma vez que “o acordo entabulado entre os Agravados vilipendiou os honorários sucumbenciais pertencentes ao patrono que acompanhou o feito executivo por mais de 18 (dezoito) anos. ” (Id. 8840453; pág. 8)

Verifico nos autos que na petição que ensejou a decisão agravada o Agravante requereu:
1)
a reserva exclusiva ao requerente do direito de recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados no patamar de 10% do valor da execução,
2)
seja declarada inválida qualquer disposição que estabelecer a renúncia aos honorários sucumbenciais pertencentes ao ora Agravante,
3)
a intimação dos executados e exequente a informarem como será quitada a verba sucumbencial no patamar de 10% do valor confessado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida c/c Extintiva de Litígios Existentes e Preventiva de Litígios Futuros,
4)
a postergação da homologação de eventual acordo para ato posterior à definição das partes quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais (Id. 8841080, pág. 18)

O magistrado de primeira instância, ao proferir a decisão agravada fundamentou que havendo rompimento entre a parte e o advogado, a cobrança dos honorário deve ser feita em ação própria, bem como “não ser possível ao referido patrono [Agravante] questionar a renúncia aos honorários, realizada pelas partes quando da celebração do acordo, uma vez que à época em que as partes firmaram o ajuste não mais atuava no feito” (Id. 8841086, pág. 18).

É incontroverso nos autos que o Agravante prestou serviços ao banco Agravado, bem como que houve estipulação de honorários advocatícios no importe de 10% a seu favor.

Destarte, resta evidente a sua condição de terceiro interessado, razão pela qual não se sustenta a afirmação do magistrado de primeira instância de que o agravante não poderia questionar a renúncia dos honorários.

Nesse contexto, a cláusula 8a do acordo estipula que “os advogados das Partes renunciam expressamente a todos os honorários advocatícios de sucumbência a que eventualmente façam ou possam vir a fazer jus em razão da Ação de Execução, dos embargos opostos à Ação de Execução, da Ação Revisional, da Ação de Securitização e da Liquidação de Sentença, bem como dos demais incidentes recursos relativos àquelas demandas. ” (Id. 11424452, pág. 5)

Como é cediço, nos termos do artigo 114 do CC, a renúncia deve ser interpretada de forma restrita.

Assim, analisando a cláusula em questão resta evidente que não ocorreu a renúncia em relação aos honorários do Agravante, porquanto ele não é um dos advogados das partes, a bem da verdade o acordo não é oponível ao Agravante, que, aliás, sequer participou da transação.

A renúncia em questão aplica-se tão somente os advogados das bancas Galdino & Coelho Advogados e Márcio Casado Sociedade de Advogados, que frise-se figuraram na qualidade de intervenientes anuentes no acordo.

É de se ressaltar que o próprio banco Agravado confessa que não houve a renúncia em relação ao Agravante:

“[...] o Banco jamais renunciou ao direito de outrem, de modo que a renúncia ali formalizada apenas repercute na esfera de direitos pertencentes aos advogados que figuraram na Transação na qualidade de Interveniente Anuentes.

20. Ou seja, os eventuais honorários sucumbenciais de titularidade de Joaquim definitivamente não foram objeto de renúncia e mantêm-se intactos, razão pela qual não há qualquer invalidade na avença celebrada. [...]” (Id. 11424452, pág. 6)

Por conseguinte, o negócio jurídico firmado pelas litigantes não pode ser oponível ao patrono anterior, ora Agravante, que não participou da transação, logo, não pode ser afetado pelos seus efeitos, a ponto de ter excluído um direito que lhe era próprio.

Destarte, a cláusula oitava é plenamente valida, e não implica em renúncia aos honorários fixados anteriormente ao agravante, razão pela qual não há porque postergar a homologação do acordo.

Frise-se,
o Agravante faz jus aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor executado arbitrado pela Exma. Dra. Margarete Blanck Miguel Spadoni, que recebeu a inicial à época, consoante se extrai da decisão de Id. 8840473 (pág. 8)
.

No que diz respeito à cobrança dos honorários advocatícios é de se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça possuía o entendimento de que os honorários advocatícios deveriam ser requeridos em ação autônoma.

Todavia,
este não é mais o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante as ações de execução
, caso dos autos, nas quais os honorários são fixados já no despacho inicial.

A propósito, trago recente julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL
. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários.

2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.

2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

2.4.
Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo
.

3. Recurso especial provido. (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/12/2019
, DJe
19/12/2019
)

No mesmo sentido REsp 1819956/SP, REsp 1819959/SP.

“APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADO SUBSTITUIDO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO
- INTERESSE E LEGITIMIDADE DE PRETENDER VERBA HONORÁRIA – VALOR ARBITRADO NA INICIAL – SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR –
ACORDO FEITO PELO ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA INICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tem o advogado destituído unilateralmente pelo cliente, interesse e legitimidade para, constatando que o credor, após contratar novo patrono, faz acordo com o devedor, sem fazer menção à verba honorária, buscar, em grau recursal, dentro dos próprios autos, égide da economia processual, o pagamento dos honorários já arbitrados em seu favor.

2. Não é caso de anular o acordo, direito que não possui o advogado destituído e sim e tão somente questionar a respeito dos honorários que lhes pertencem e que foram ‘esquecidos’ pelo credor quando da efetivação de acordo com o devedor no processo de execução.

3. No processo de execução, os honorários arbitrados inicialmente em caso de pronto pagamento ou não, pertencem ao advogado que distribuiu a ação. Não havendo contrariedade deste por parte do devedor, não podendo o credor dele dispor por pertencer unicamente ao advogado, feito acordo, não atribuindo neste o valor já arbitrado, deve o credor responder integralmente pelos honorários, já que, a rigor do § 3o, do artigo 24, da Lei 8.906/94.

4. Se para receber seus honorários, o advogado teve que ingressar com recurso de apelação, de rigor, na aplicação extensiva do § 11, do artigo 85, do CPC, faz jus a sucumbência recursal pelos serviços desenvolvidos após a extinção da execução pelo juiz de piso. O fato de ser advogado em causa própria, não exime a responsabilidade já que o relevante é a aplicação da regra de sucumbência. (Ap 105508/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

Outrossim, destaco que o art. 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) determina que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado. Por sua vez, o caput do art. 24 do mesmo diploma prevê que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos, enquanto o seu § 1o possibilita que a execução dos honorários seja promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Ademais, da análise sistêmica das regras que versam sobre a fixação dos honorários na ação de execução depreende-se que o mínimo legal a ser fixado é de 10% do valor da execução (Art. 827, caput e §2o do CPC/15)

Portanto, como, no caso concreto, os honorários foram fixados pela Magistrada de primeira instância em 10% sobre o valor do débito, o mínimo que o Agravante receberia seria este valor, já que a dívida não foi adimplida a época, de modo que, na situação dos autos e com fundamento no atual entendimento do STJ entendo ser possível a postulação dos honorários advocatícios na própria ação de execução.

Destarte, em sendo possível a cobrança dos honorários nos próprios autos da ação de execução, é de se prover o recurso para determinar a reserva dos honorários de sucumbência para o Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar
a reserva dos honorários de sucumbência fixados no feito executivo, no importe de 10% do valor executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020